Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0741917-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Considerando a manifestação do Eminente Desembargador Teófilo Caetano no ID 48364645. Recebo a competência, à Secretaria para alterar o Órgão Julgador e devolver os autos para análise do recurso. Brasília, 29 de junho de 2023 14:50:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador